Tribunal: TJMT
Processo: 1070678-43.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070678-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANSELMO GONCALVES CARDOSO - CPF: 009.120.815-70 (APELADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANSELMO GONCALVES CARDOSO - CPF: 009.120.815-70 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO POR VÍCIO PROCEDIMENTAL. RESTITUIÇÃO PELO VALOR DO BEM NA DATA DA EVICÇÃO. CLÁUSULA PENAL POR SIMETRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU
NÃO
PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas em ação de resolução contratual cumulada com restituição de valores, aplicação de cláusula penal e indenização por danos morais, ajuizada em razão da anulação judicial de leilão extrajudicial de imóvel arrematado, por vício procedimental imputado ao vendedor, com sentença de parcial procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve impugnação específica dos fatos narrados na inicial;
(
ii
) estabelecer o critério de restituição devido ao arrematante evicto; (
iii
) determinar se a cláusula penal prevista contra o arrematante pode ser aplicada por simetria ao vendedor; e (
iv
) verificar
a ocorrência de
dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contestação genérica e dissociada dos fundamentos da inicial não atende ao ônus da impugnação específica e autoriza o reconhecimento da confissão ficta quanto aos fatos não impugnados.

4.
O alienante responde pela evicção em contrato oneroso, inclusive quando a aquisição ocorre em hasta pública, sobretudo se a perda do bem decorre de vício procedimental causado por sua própria conduta.

5.
A restituição ao evicto deve corresponder ao valor do bem no momento da evicção, e não apenas ao preço originalmente pago na arrematação.

6.
A comissão do leiloeiro integra o custo da transação frustrada e deve ser restituída ao arrematante.

7.
A cláusula penal prevista em contrato bilateral, oneroso e comutativo deve incidir indistintamente sobre os contratantes, admitindo-se sua aplicação por simetria quando a resolução decorre de culpa do vendedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do réu
não
provido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O alienante responde pela evicção decorrente de anulação de leilão extrajudicial causada por vício procedimental imputável à sua conduta. 2. A restituição ao arrematante evicto deve observar o valor de mercado do imóvel na data da evicção, a ser apurado em liquidação de sentença. 3. A cláusula penal prevista contra uma das partes em contrato bilateral, oneroso e comutativo
pode ser aplicada por simetria à parte culpada pela resolução contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, e 341; CC,
arts
. 405, 447 e 450, II e parágrafo único; Lei nº 9.514/1997, art. 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.587.124/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.09.2020,
DJe
29.09.2020; STJ, REsp nº 1.912.956/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, Tema 971; TJMT, AP nº 1006510-47.2024.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em

ação de resolução contratual c/c restituição de valores e aplicação de cláusulas penais
j
ulgada parcialmente procedente para, nos seguintes termos:

a)DECLARARa resolução do contrato de compra e venda decorrente da arrematação do imóvel Lote nº 7, SIP nº 15846 (Matrícula nº 105.095 do 5º RI de Cuiabá/MT), objeto do Leilão Extrajudicial nº 682, por culpa exclusiva do réu;

b)CONFIRMAR E CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que o réu proceda ao depósito judicial do valor de R$ 176.149,30 (cento e setenta e seis mil, cento e quarenta e nove reais e trinta centavos), referente à parcela incontroversa, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo de bloqueio imediato via sistema SISBAJUD;

c)CONDENARo réu à RESTITUIÇÃO INTEGRAL dos valores pagos pelo autor (arrematação + comissão do leiloeiro), devendo ser abatido o montante eventualmente depositado a título de tutela de urgência. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC);

d)CONDENARo réu ao pagamento da MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA, por aplicação simétrica da
cláusula penal prevista no item 21.3 do Edital, incidente sobre o valor total atualizado do contrato (valor da arrematação), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do leilão e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

e)INDEFERIRo pedido de indenização por danos morais, pelas razões expendidas na fundamentação.

Considerando a sucumbência recíproca, mas em proporção muito maior por parte do réu (que decaiu na rescisão, restituição e multa), condeno a parte requerida ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e despesas, cabendo ao autor os 20% (vinte por cento) restantes.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido a título de danos morais (proveito econômico não obtido), vedada a compensação.

Ambas as partes recorreram.

O réu sustenta que não houve confissão ficta, pois apresentou contestação de forma regular e impugnou os fatos narrados na inicial. Afirma que não praticou ato ilícito, defende ser indevida a restituição da comissão do leiloeiro e questiona a aplicação da cláusula penal por simetria.

O autor, por sua vez, afirma que o ressarcimento deve corresponder ao valor do imóvel no momento da evicção, nos termos do art. 450, parágrafo único, do Código Civil, e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Defende, ainda, a configuração de dano moral, com a fixação de indenização, e requer a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Contrarrazões do réu no Id.
375249419
e do autor no Id.
375249417
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda relatando que em
25/05/2022 arrematou imóvel (Lote nº 7, SIP nº 15846) no Leilão Extrajudicial nº 682, pelo valor de R$ 146.099,70, acrescido de comissão de leiloeiro de 5%, totalizando desembolso de aproximadamente R$ 153.404,69.

Aduz que o leilão foi posteriormente anulado por decisão judicial transitada em julgado (AI nº 1012681-36.2022.8.11.0000 e Ação Anulatória nº 1011926-83.2022.8.11.0041), em razão de vício procedimental imputável ao banco réu, que deixou de observar o art. 26, §3º, da Lei 9.514/97 (ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante).

Sustenta que, mesmo ciente da anulação, o banco reteve indevidamente os valores por mais de três anos, oferecendo posteriormente distrato no valor de R$ 176.149,30, que considera insuficiente por não contemplar as penalidades contratuais.

Pleiteou
a
resolução contratual
,
restituição integral dos valores
,
aplicação de cláusula penal por simetria
,
indenização por danos morais
, e
tutela de urgência para depósito do valor incontroverso.

Da confissão ficta

O banco apresentou contestação manifestamente genérica,
e dissociada dos argumentos da inicial
. Portanto, n
os termos do art. 341 do CPC, operou-se a confissão ficta quanto aos fatos não especificamente impugnados. A defesa que se limita a teses padronizadas, sem enfrentar o núcleo fático da demanda, não atende ao ônus da impugnação especificada.

Da

responsabilidade pela evicção
e critério de restituição de valor

O art. 447 do Código Civil estabelece que “
Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública
”.

Neste caso, a
anulação do leilão decorreu de culpa exclusiva do banco, que descumpriu o art. 26, §3º, da Lei 9.514/97, deixando de promover a intimação pessoal do devedor fiduciante
, o que levou à evicção
. Não se trata de "fato de terceiro" ou "decisão judicial superveniente", mas
sim
de vício
no
procedimento conduzido pela própria instituição financeira
, que não observou os requisitos legais.

Quanto ao valor a ser ressarcido, o parágrafo único, do ar. 450, do CC, preceitua que
“
O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial
”
.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o evicto tem o direito à restituição integral do valor do bem, calculado ao tempo que evenceu

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.587.124/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe
de 29/9/2020
).

Desse modo, o valor a ser ressarcido não é o da arrematação, como determinado na sentença, mas sim o valor do bem
no momento da evicção.

A propósito:

RECURSOS ESPECIAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EVICÇÃO. MARCO INICIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL AO EVICTO. PREÇO. MOMENTO EM QUE DESAPOSSADO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A EVICÇÃO.

1. A controvérsia jurídica consiste em determinar o marco inicial em que se consolida a evicção, pois é a partir dele que será verificado o momento em que a coisa evenceu, de modo a se calcular o preço que será restituído ao evicto (art. 450, § 1º, do CC).

2. O acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para incluir novo fundamento no acórdão embargado configura modificação do julgamento para efeito de exigir a ratificação do recurso especial pela parte contrária.

3. A jurisprudência consolidada deste STJ considera que o evicto, pela perda sofrida, tem o direito à restituição integral do valor do bem, calculado ao tempo em que dele foi desapossado - ou seja, ao tempo em que se evenceu.

4. Para que se tenha a restituição integral do preço pago pelo evicto, não pode ser considerado o valor do negócio celebrado entre as partes litigantes, mas, sim, o valor do bem apurado no momento da perda sofrida.

5.
Via de regra
, o bem só evence quando decisão judicial negar ao adquirente seu direito à coisa, dependendo, portanto, de decisão judicial que declare a evicção.

6. No caso dos autos, o momento a ser considerado para apurar o valor devido aos recorrentes em virtude da evicção deverá ser a data do acórdão proferido pelo TJMS.

7. Agravo do BANCO BRADESCO S.A. conhecido para não conhecer do recurso especial. Recursos especiais de NAYANE CAVALCANTE YAMADA E OUTRA. não conhecido. Recurso especial de ELOI BRUNETTA E OUTROS parcialmente conhecido e provido, reconhecendo que o momento a ser considerado para o cálculo do preço a ser restituído aos recorrentes deve ser a data do acórdão proferido pelo TJMS,
quando há o efetivo desapossamento em virtude de decisão judicial.

(REsp n. 1.912.956/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025
)

Todavia,
o momento a ser considerado para a evicção é o
trânsito
em julgado da
ação anulatória n.
1011926-83.2022.8.11.0041
, ocorrido em 07/03/2025, e não o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.
1012681-36.2022.8.11.0000
,

como requer o autor, visto que a decisão
proferida naquele recurso foi referente apenas a tutela antecipada, portanto sem caráter definitivo.

O
valor de mercado
no período
deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

Além disso, deve ser mantida
a determinação de
reembolso da comissão do leiloeiro, visto que
integra o custo total da transação frustrada
, conforme determina o art. 450, II, do CC.

Por fim, também deve ser mantida a aplicação por simetria da
cláusula penal prevista no item 21.3 do edital
, que estabelece a
retenção de 50% em caso de inadimplemento do arrematante
, aos casos em que
a culpa pela resolução é do vendedor
.

Nesse sentido, o
STJ já decidiu
, no julgamento do Tema 971,
que
“
a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve se voltar aos contratantes indistintamente"
.

Cabe destacar que embora esse julgamento aborde especificamente as incorporações imobiliárias, consagra importante posicionamento na
garantia d
o equilíbrio contratual e
d
o tratamento isonômico entre as partes.

Danos morais

O autor pede que o réu seja condenado a indenizá-lo por danos morais. Contudo, neste caso a
aquisição do imóvel teve caráter de investimento, não se destinando à moradia familiar. A privação do capital, embora prolongada, será integralmente recomposta com a restituição pelo valor de mercado, acrescida de correção, juros e multa contratual.

A aplicação das sanções pecuniárias já arbitradas cumpre adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica, não se justificando
a
indenização extrapatrimonial.

Cabe destacar a distinção entre este caso e o julgado p
ela Primeira Câmara de Direito Privado d
este Tribunal na AP
1006510-47.2024.8.11.0015
,
citado pelo autor,
pois
,
naquele caso, o imóvel estava sendo utilizado como residência familiar por quase uma década.

Assim, deve ser mantido
o indeferimento dos danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso do réu, e dou parcial provimento ao recurso do autor
,

a fim de

determinar
que
a restituição corresponda ao valor de mercado do imóvel na data da evicção, ocorrida em 07/03/2025, montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026